Tribunal: TJES
Processo: 5001792-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001792-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTRO DE CLINICA MEDICA SANTA MONICA S/S LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno e Agravo de Instrumento nº 5001792-70.2021.8.08.0000

Agravante: Centro de Clínica Médica Santa Mônica S/S Ltda - ME

Agravados: Estado do Espírito Santo e Instituto de Gestão e Humanização – IGH

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Centro de Clínica Médica Santa Mônica S/S Ltda - ME contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha nos autos da ação cautelar antecedente convertida em monitória ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Gestão e Humanização – IGH, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao Estado do Espírito Santo em razão da ilegitimidade passiva e, via de consequência, declarou a incompetência absoluta do juízo fazendário determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis.

Em suas razões o agravante sustenta, em síntese, que (a) a decisão é nula em razão da violação aos princípios da não surpresa, do contraditório, da primazia do mérito e, ainda, da coparticipação das partes para uma decisão mais justa e efetiva; (b) o Estado terá a responsabilidade por falhas cometidas pela Organização Social, na execução de um contrato de gestão, caso o agente responsável tivesse o conhecimento de eventual irregularidade ou ilegalidade cometidas na execução do instrumento e, mesmo assim, se omitiu; (c) é dever do Estado, ainda, tomar todas as medidas necessárias a fim de reverter ou evitar possíveis reflexos de condutas e ou atos irregulares praticados pela organização social eleita para gerir os recursos públicos; (d) o contrato firmado entre o IGH e o Centro de Clínica Médica Santa Monica, nº 041/2017, tem como sustentação jurídica o próprio contrato de gestão celebrado entre as agravadas, de modo que aquele não existiria sem este e isso, por si só, já configura a responsabilidade do Estado; (e) mesmo o Estado do Espírito Santo tendo a ciência das irregularidades mais de um ano antes da rescisão do contrato de gestão nº 001/2017, que só veio acontecer em 05/11/2019, não tomou qualquer medida a fim de cessar o risco e impedir o dano da ora agravante, agindo com culpa
in eligendo
e
in vigilando
; (f) o Estado responde por atos de omissão e fraude na relação de contratação de Organização Social para gestão de unidade hospitalar. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (ID 1189992)

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo, pelo não provimento do recurso. (ID 1280016)

Pedido de reconsideração formulado pelo Estado do Espírito Santo. (ID 1281752)

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau. (ID 1282655)

Contrarrazões apresentadas pelo Instituto de Gestão e Humanização pugnando pelo provimento do recurso. (ID 1290598)

Manifestação do Instituto de Gestão e Humanização informando a revogação da liminar proferida nos autos da ação cautelar convertida em civil pública nº 0031854-77.2019.8.08.0024, o que evidenciaria a responsabilidade do Estado pela quebra do contrato de gestão nº 001/2017. (ID 1359457)

Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão liminar. (ID 1392940)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de julho de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

E
m reapreciação dos autos constato que
razão não assiste ao recorrente.

N
ão há que se falar em
violação aos princípios da não surpresa, do contraditório, da primazia do mérito
ou
da coparticipação das partes
em razão da declaração da ilegitimidade passiva do ente público estadual.

Na petição inicial o
agravante
justificou expressamente a opção pelo ajuizamento de ação monitória, afirmando que “
No caso em epígrafe estamos diante de demanda em que se cobram valores oriundos de contrato de prestação de serviços, valores esses que correspondem a serviços prestados que não foram pagos pelas requeridas, o que viabiliza o processamento da presente ação. 6. Da mesma forma, o contrato firmado entre a requerente e requerida, igualmente, é título executivo hábil a embasar es
sa ação.”.

Igualmente expôs os motivos que justificavam a pertinência subjetiva do Estado do Espírito Santo destacando que “
A Doutrina e a jurisprudência pátria asseguram que o Estado responde por atos de omissão e fraude na relação de contratação de Organização Social para gestão de unidade hospitalar”
e que, em razão da suposta culpa
in eligendo
e
in vigilando,
“
A conclusão é, portanto, a de que o Estado do Espírito Santo é, também, responsável pela obrigação de pagar os valores em aberto com a Requerente.
”.

Portanto, não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa, pois o magistrado de 1º grau, analisando os fundamentos expostos pelo próprio recorrente, decidiu por reconhecer a ilegitimidade passiva de uma das partes, aplicando os dispositivos legais adequados à solução da controvérsia.

Sobre o tema, já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS IMPERTINENTES. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. MEMORIAIS FINAIS. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.

(...) 6. Sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, a jurisprudência do STJ é de que: (
i) "nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia"
(REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019),
(ii) "a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa"
(EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017), e (
iii) "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021).

7. No caso, não há falar em decisão surpresa. Isso porque, verificando a suficiência das provas acostadas aos autos para formar seu convencimento, o juiz, de forma coerente, atento aos fatos articulados na exordial, aos pedidos e à causa de pedir, decidiu julgar antecipadamente a lide, além do que referido proceder foi um desdobramento natural e lógico da desnecessidade da prova oral. Além disso, o julgador de primeira instância não tinha o dever de previamente intimar as partes sobre a aplicação do art. 355, I, do CPC/2015.

(...) (AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021) (g.n)

Quanto ao mérito,
a
cerca do cabimento da ação monitória, leciona a doutrina que “
a característica principal do procedimento monitório é a oportunidade concedida ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o iter processual para a obtenção de um título executivo (...).

Trata-se de uma espécie de tutela diferenciada, que por meio da adoção de técnica de cognição sumária (para a concessão do mandado monitório) e do contraditório diferido (permitindo a prolação de decisão antes da oitiva do réu), busca facilitar em termos procedimentais a obtenção de um título executivo quando o credor tiver prova suficiente para convencer o juiz, em cognição não exauriente, da provável existência de seu direito
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Ed. Jus Podivm, 2016. p. 700)

Tal especialidade é igualmente reconhecida por este e. TJES,
como se verifica do seguinte julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore sua alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC. O mencionado contraditório diferido não retira do suposto credor o ônus de apresentar seu pedido e sua causa de pedir ao ajuizar a demanda, mas detém o condão de invertê-lo em desfavor do dito devedor que maneje ação incidental de embargos, eis que lhe caberá provar a inexistência do direito do ex adverso .
(...)
TJES, Classe: Apelação, 013170004496, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019
)

O
r
e
corrente optou por ajuizar demanda monitória para recebimento do valor de R$ 38.593,74 (trinta e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos) decorrente do inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços nº 041/2017 celebrado com o
Instituto de Gestão e Humanização (IGH) para a realização d
e
serviço
s
de
endoscopia
no HIMABA.

Segundo narrou, na contratação
ficou estabelecido o
pagamento
mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais), como vencimento no dia 20 de cada mês,
estando em aberto os valores referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2019.

Como visto,
a via
processual

eleita
pelo
agravante
pressupõ
e a apresentação de prova documental do crédito, ou seja, de prova literal e suficiente para,
em tese,
convencer o julgador da probabilidade do direito,
o que, no caso em análise, foi realizado apenas em desfavor do
Instituto de Gestão e Humanização.

O Estado do Espírito Santo não é parte do Contrato de Prestação de Serviços nº 041/2017 que instrumentalizou a ação monitória, sendo firmado apenas entre o Centro de Clínica Médica Santa Mônica e o
Instituto de Gestão e Humanização.

Da análise da
petição inicial
constata-se que
o recorrente pretende responsabilizar o Estado do Espírito Santo pelo
s

valores
cobrado
s
sob o enfoque de sua pretensa culpa
in eligendo
e
in v
igilando
na relação de contratação da organização social para a gestão d
a
unidade hospitala
r.

Ocorre que tal discussão não possui espaço na via da ação monitória, que
garante a abreviação procedimental para aqueles que possuem prova literal representativa do crédito invocado, não permitindo discussões como a que poderia fundamentar a responsabilidade do Estado do Espírito Santo.
Sua inserção no polo passivo da demanda, em verdade, inaugura uma nova lide no bojo da ação monitória, fundada na culpa e
nos
equívocos praticados,
em tese,
no âmbito do Contrato de Gestão.

E nem se diga que o
referido c
ontrato de
g
estão, firmado entre o ente estadual e o
Instituto de Gestão e Humanização,
se prestaria a essa finalidade,
pois,
além de não contar com a participação do
Centro de Clínica Médica Santa Mônic
a, tampouco se afigura capaz de demonstrar a literalidade da dívida objeto da cobrança, não constituindo a prova documental
legalmente
exigida para acelerar a prestação jurisdicional.

Assi
m, c
o
m razão o magistrado de 1º grau ao afirmar que “
com base na premissa estabelecida pelo art. 700, figurando o primeiro requerido como único contratante, a ele cabe responder pelas obrigações assumidas no contrato objeto do litígio, sendo evidente a ilegitimidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que não participou do referido contrato, ainda que sob a fundamentação de pretensa responsabilidade, ante a evidente ausência de relação do ente federativo com a contratação celebrada
.”.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.
Julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. ART. 700 CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa, pois o magistrado de 1º grau, analisando os fundamentos expostos pelo próprio recorrente, decidiu por reconhecer a ilegitimidade passiva de uma das partes, aplicando os dispositivos legais adequados à solução da controvérsia. Precedentes do c. STJ.

2. O
recorrente pretende responsabilizar o Estado do Espírito Santo pelo
s

valores
cobrado
s
sob o enfoque de sua pretensa culpa
in eligendo
e
in v
igilando
na relação de contratação da organização social para a gestão d
a
unidade hospitala
r.

3. T
al discussão não possui espaço na via da ação monitória, que
garante a abreviação procedimental para aqueles que possuem prova literal representativa do crédito invocado, não permitindo discussões como a que poderia fundamentar a responsabilidade do Estado do Espírito Santo.
Sua inserção no polo passivo da demanda, em verdade, inaugura uma nova lide no bojo da ação monitória, fundada na culpa e
nos
equívocos praticados,
em tese,
no âmbito do Contrato de Gestão.

4.
C
o
m razão o magistrado de 1º grau ao afirmar que “
com base na premissa estabelecida pelo art. 700, figurando o primeiro requerido como único contratante, a ele cabe responder pelas obrigações assumidas no contrato objeto do litígio, sendo evidente a ilegitimidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que não participou do referido contrato, ainda que sob a fundamentação de pretensa responsabilidade, ante a evidente ausência de relação do ente federativo com a contratação celebrada
.”.

5.
Re
curso conhecido e
não
provido.

6. Agravo Interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 10 de agosto de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.